Tribunal: TJBA
Processo: 8160732-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8160732-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MATEUS CONCEICAO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na insuficiência de provas para condenação. 2. O Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais apreenderam 117 pinos de cocaína, 140 porções de crack, balança de precisão e vestimenta camuflada em posse do acusado. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. III. Razões de decidir 4. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada. Os depoimentos dos policiais militares demonstram que a abordagem ocorreu em via pública, após denúncia de tráfico de drogas em localidade dominada por facções criminosas, tendo o acusado sido interceptado durante tentativa de fuga, portando mochila contendo os entorpecentes apreendidos. 5. A versão defensiva mostrou-se contraditória e destituída de coerência. O réu apresentou versões distintas na fase inquisitorial e em juízo acerca da origem da mochila apreendida, enquanto a narrativa de sua genitora divergiu dos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. 6. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio idôneo de prova quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de perseguição pessoal ou má-fé aptos a infirmar sua credibilidade. 7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestaram a apreensão de cocaína e crack em quantidade expressiva e fracionadas para comercialização. 8. A autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que o acusado trazia consigo os entorpecentes e os instrumentos típicos da traficância. 9. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de balança de precisão e às circunstâncias da prisão, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes, afastando a hipótese de uso pessoal. 10. A reincidência do acusado impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, além de justificar a exasperação da pena e fixação do regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade das provas quando a abordagem policial ocorre em via pública, fundada em denúncia de tráfico de drogas e seguida de apreensão de entorpecentes em posse do acusado, que se encontrava e fuga. 2. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios. 3. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 302; CP, arts. 59, 61, I, 33, § 1º, “a”, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 81607332-29.2022.8.05.0001, oriunda da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Mateus Conceição Gonçalves. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso Ministerial, para reformar integralmente o édito absolutório e condenar o réu Mateus Conceição Gonçalves como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fixação da pena definitiva em05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado – art. 33, §1º, alínea a, do Código Penal, além de pagamento de valor equivalente a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos termos do voto.